Tribunal: STF
Processo: ARE 811142
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Abordagem policial. Excesso. Responsabilidade civil do Estado. Elementos configuradores demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.